Tribunal: TJES
Processo: 0002306-45.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Eraldo Campana
e outra contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Marcela Alochio Rossi
e
Grasieli da Silva Fernandes
, vítimas de acidente de trânsito, para condenar os réus ao pagamento de indenização pelos danos causados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva do condutor do automóvel pelo sinistro; (ii) verificar a existência de nexo causal entre a conduta do réu e os danos suportados pelas vítimas; (iii) analisar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais; (iv) avaliar a possibilidade de dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O conjunto probatório demonstra que o condutor do automóvel Jeep, ao ingressar em cruzamento não sinalizado, deixou de observar o dever de cautela previsto no art. 44 do CTB, agindo com culpa exclusiva ao avançar sobre a motocicleta que já finalizava a travessia, atraindo para si a responsabilidade pelo sinistro.

4)
As provas testemunhais e o laudo pericial corroboram a dinâmica do acidente, evidenciando que a motocicleta trafegava em baixa velocidade e já se encontrava no centro do cruzamento quando atingida lateralmente pelo veículo Jeep, configurando o nexo causal entre a conduta do réu e os danos experimentados pelas vítimas.

5)
A jurisprudência do TJES reconhece que as lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito configuram dano moral
in re ipsa
, sendo o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 a
Marcela Alochio Rossi
e R$ 3.000,00 a
Grasieli da Silva Fernandes
razoável e proporcional, considerando a extensão dos danos e o abalo psicológico sofrido.

6)
Em conformidade com a Súmula 246 do STJ, é devida a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada, independentemente da comprovação de seu recebimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A preferência de passagem em cruzamentos não sinalizados não possui caráter absoluto, cabendo ao condutor respeitar o dever de cautela quando outro veículo já se encontra em fase final de travessia.

2. As lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito configuram dano moral in re ipsa, ensejando reparação civil independentemente de sequelas permanentes.

3. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, nos termos da Súmula 246 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, § 2º e 44; CC, arts. 186, 927 e 945; Súmula 246 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002092-95.2016.8.08.0064, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 28.06.2023. TJES, Apelação Cível nº 5001486-51.2021.8.08.0049, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 28.02.2024. TJES, Agravo de Instrumento nº 5002119-49.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 16.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002306-45.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERALDO CAMPANA e outros

APELADO: MARCELA ALOCHIO ROSSI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Eraldo Campana
e outra contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Marcela Alochio Rossi
e
Grasieli da Silva Fernandes
, vítimas de acidente de trânsito, para condenar os réus ao pagamento de indenização pelos danos causados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva do condutor do automóvel pelo sinistro; (ii) verificar a existência de nexo causal entre a conduta do réu e os danos suportados pelas vítimas; (iii) analisar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais; (iv) avaliar a possibilidade de dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O conjunto probatório demonstra que o condutor do automóvel Jeep, ao ingressar em cruzamento não sinalizado, deixou de observar o dever de cautela previsto no art. 44 do CTB, agindo com culpa exclusiva ao avançar sobre a motocicleta que já finalizava a travessia, atraindo para si a responsabilidade pelo sinistro.

4)
A prova testemunhal e o laudo pericial corroboram a dinâmica do acidente, evidenciando que a motocicleta trafegava em baixa velocidade e já se encontrava no centro do cruzamento quando atingida lateralmente pelo veículo Jeep, configurando o nexo causal entre a conduta do réu e os danos experimentados pelas vítimas.

5)
A jurisprudência do TJES reconhece que as lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito configuram dano moral
in re ipsa
, sendo o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 a
Marcela Alochio Rossi
e R$ 3.000,00 a
Grasieli da Silva Fernandes
razoável e proporcional, considerando a extensão dos danos e o abalo psicológico sofrido.

6)
Em conformidade com a Súmula 246 do STJ, é devida a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada, independentemente da comprovação de seu recebimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A preferência de passagem em cruzamentos não sinalizados não possui caráter absoluto, cabendo ao condutor respeitar o dever de cautela quando outro veículo já se encontra em fase final de travessia.

2. As lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito configuram dano moral in re ipsa, ensejando reparação civil independentemente de sequelas permanentes.

3. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, nos termos da Súmula 246 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, § 2º e 44; CC, arts. 186, 927 e 945; Súmula 246 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002092-95.2016.8.08.0064, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 28.06.2023. TJES, Apelação Cível nº 5001486-51.2021.8.08.0049, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 28.02.2024. TJES, Agravo de Instrumento nº 5002119-49.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, insurgem-se
Eraldo Campana
e outra
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Marcela Alochio Rossi
e
Grasieli da Silva Fernandes
, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 27 de junho de 2016.

Na inicial, as autoras narraram que trafegavam em motocicleta, conduzida pela primeira apelada, quando, ao se aproximarem do cruzamento entre as Ruas José Medeiros Correia Júnior e José Valdo Perim, foram colhidas na lateral pelo veículo Jipe, conduzido pelo primeiro apelante.

Acerca da dinâmica do acidente, a r. sentença dispôs:

“Examinando os autos, extrai-se que os fatos descritos dizem respeito a acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta conduzida pela autora Marcela acompanhada da requerente Grasieli na sua garupa, e do outro lado, o automóvel Jeep pertencente à requerida, que na ocasião era conduzido pelo requerido Eraldo Campana.

Conforme relatado, o acidente ocorreu no cruzamento existente entre as ruas José Valdo Perim e José Medeiros Correa Junior, neste município, tratando-se de cruzamento não sinalizado.

Neste caso, a regra é que nos cruzamentos em que não houver sinalização ou, se houver, estiver apagada, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, a preferência é daquele que estiver circulando por ela; no caso de rotatória, e, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.

Não obstante haja disposição legal no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), acerca da preferência de passagem do condutor que vier pela direita, nos casos gerais de cruzamento desprovido de sinalização, conforme art. 29, III, c, do referido diploma legal, essa presunção é relativa, podendo ser elidida pelo conjunto probatório dos autos e pelas peculiaridades do acidente.

A princípio, o que se verifica considerando o fluxo de veículos entre duas ruas não sinalizadas, é que quem seguia à direita era o motorista do Jeep, mas essa presunção de preferência por não ser absoluta, importa em que apurada a responsabilidade do motorista condutor, em caso de acidente, caberá a exigência de reparação dos danos porventura causados.

Assim é que as provas colhidas nos autos, apoiam o convencimento de que o comportamento do motorista do automóvel, apesar da suposta preferência, foi o deflagrador do evento, agindo com culpa, haja vista que concretamente o que se observa é que faltou-lhe cautela a partir do momento em que se revela que a condutora da motocicleta já havia primeiramente ingressado no cruzamento e se encontrava na iminência de finalizar a manobra.

Deveria dessa forma o requerido, aguardar o fluxo e não inadvertidamente prosseguir a sua rota sem atentar para a prioridade daquela que já trafegava no meio do cruzamento quando foi atingida, atraindo com isso, a culpa exclusiva pelo acidente.

A testemunha Péricles Cota Bachete em depoimento constante no DVD de fl. 251, declarou que presenciou a colisão que aconteceu quando as autoras se encontravam no meio do cruzamento (em cima de um bueiro), trafegando devagar, enquanto o requerido surgiu muito rápido, confirmando que os veículos após o acidente ficaram posicionados de acordo com as fotografias de fls. 45/46.

Pode-se verificar das ilustrações de fl. 45, que o bueiro a que se refere a testemunha se encontra quase ao término do caminho trilhado pelas autoras no cruzamento e no início do que percorria o requerido.

Por sua vez, a testemunha Carlos Sérgio Dalvi (DVD de fl. 251), declarou que estava no interior do Jeep, no banco do carona ao lado do motorista, confirmando o ponto final dos veículos após a colisão, como aquele das fotografias de fls, 45/46.

Narrou que nenhum dos dois condutores estavam trafegando em excesso de velocidade quando houve o que chamou de ‘enrosco’ entre os veículos no centro do cruzamento. Disse, ainda, que aquela que estava na garupa ‘pulou’ antes, enquanto a condutora da motocicleta ficou com a perna presa debaixo do seu veículo.

Vale observar que a requerida Grasieli se encontrava por volta do sétimo mês gestacional e conseguiu ‘pular’ (entenda-se sair de cima) da garupa antes da colisão sem sofrer qualquer lesão corporal, o que reforça que a motocicleta seguia em baixa velocidade.

Diversamente de como declarou o requerido no boletim de acidente de trânsito, à fl. 28, ficou evidenciado que ele não parou na esquina no momento anterior à travessia, ficando constatado, também, que realmente houve desatenção dele, pois a autora já realizava a transposição do cruzamento, como relatou a mesma à fl. 30, quando a motocicleta foi atingida na sua lateral”.

Em razão do sinistro,
Marcela Alochio Rossi
sofreu fratura na perna direita, sendo submetida a intervenção cirúrgica com implantação de haste intramedular, além de tratamento fisioterápico prolongado, enquanto
Grasieli da Silva Fernandes
, então grávida de sete meses, experimentou forte abalo emocional, temendo pela integridade física do nascituro.

Nesse compasso, ao compulsar os autos, verifica-se que o laudo pericial produzido às fls. 220/221 corrobora a narrativa das apeladas ao evidenciar que a motocicleta já se encontrava na iminência de finalizar a travessia quando o Jipe abalroou a lateral, fato corroborado pelos depoimentos das testemunhas Péricles Cota Bachete e Carlos Sérgio Dalvi, que confirmaram a dinâmica do sinistro.

Importante salientar, porém, que o juízo sentenciante, ao valorar o conjunto probatório, observou com acuidade as nuances fáticas emergentes dos autos, não se limitando à análise isolada das provas, mas integrando-as em um contexto lógico-jurídico que, de forma inarredável, conduziu à conclusão pela configuração da culpa exclusiva do condutor do automóvel.

Assim, restou patente que a motocicleta já havia ingressado no cruzamento, ostentando, portanto, a prioridade de passagem, nos termos do art. 44 do CTB, que impõe ao condutor de veículo automotor a cautela necessária ao se aproximar de cruzamentos, de modo a evitar colisões e garantir a segurança dos demais usuários da via:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Ademais, estabelece o § 2º do art. 29 do CTB que
“[...]
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva

“...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.”
(Sergio Cavalieri Filho,
in
Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

Sem embargo, o agente pode se eximir do dever de indenizar ou atenuá-lo se comprovar, respectivamente, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima (art. 945 do CC), o que não se demonstrou a contento.

Nesse diapasão, a preferência de passagem nos cruzamentos não sinalizados não se reveste de caráter absoluto, devendo o condutor observar o dever de cautela, sobretudo quando já evidenciada a presença de outro veículo em fase final de travessia, circunstância devidamente demonstrada pelas provas testemunhais e documentais colacionadas aos autos.

Vencido esse ponto, é de se observar que a alegação dos recorrentes acerca da suposta culpa concorrente da motociclista não encontra respaldo no arcabouço probatório, sendo insuficiente a mera alegação de que a motocicleta trafegava na contramão ou que a condutora da motocicleta não teria tomado as devidas precauções ao adentrar o cruzamento.

A esse respeito, os elementos angariados sinalizam que o primeiro apelante agiu de forma negligente, violando o dever de cuidado previsto no art. 28 do CTB.

Nesse desiderato, a alegação dos recorrentes quanto à ausência de nexo causal entre a conduta do réu e os danos suportados pelas autoras se mostra igualmente insubsistente, haja vista que o nexo causal restou claramente delineado pelo conjunto probatório, em especial pelo boletim de ocorrência, pelas fotografias e pelo laudo pericial, elementos que, harmonizados, evidenciam que o impacto lateral no cruzamento foi a causa direta e determinante dos danos físicos e psicológicos experimentados pelas vítimas.

A jurisprudência deste Sodalício considera que as lesões corporais decorrentes de acidente automobilístico configuram dano moral indenizável:

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Seja por a jurisprudência se orientar que o reconhecimento do dano moral no caso de acidente de trânsito seria até mesmo presumido (in re ipsa), ou mesmo se analisado sob a ótica de se restar indubitável ter o acidente ocasionado lesões que, inclusive, impossibilitaram as atividades laborais por mais de 90 dias, fazer jus o recorrente ao reconhecimento do dano moral.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES; Número do processo: 0002092-95.2016.8.08.0064; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – LESÃO CORPORAL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A existência de lesões corporais enseja a condenação a título de danos morais, considerando a ofensa a direito da personalidade da vítima (no caso, à sua integridade física), danos estes que, neste caso, têm natureza in re ipsa.
2. Montante indenizatório que, consideradas as circunstâncias do caso sob análise, entende-se razoavelmente fixado em R$ 1.000,00 (mil reais). 3. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. (TJES; Número do processo: 5001486-51.2021.8.08.0049; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 28/Feb/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002163-66.2015.8.08.0021 APELANTE: FRANCELINE DALMAGRE MOZER APELADO: EVANDRO ALMEIDA FIRMINO RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTA ILÍCITA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS E DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS MAJORADOS – FRATURAS MÚLTIPLAS – EVASÃO DO CONDUTOR SEM PRESTAR SOCORRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
Quanto aos danos morais, é certo que o acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização
. Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes; [...] (TJES; Número do processo: 0002163-66.2015.8.08.0021; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 16/Feb/2023)

Relativamente aos danos morais, o
quantum
indenizatório estipulado em R$ 10.000,00 a
Marcela Alochio Rossi
e R$ 3.000,00 a
Grasiela da Silva Fernandes
é razoável, adequado e proporcional à extensão dos danos.

Conquanto as recorridas não tenham suportados sequelas ou debilidades físicas permanentes, o dano moral decorrente das lesões não se confunde com o dano puramente estético.

No caso, há se ponderar que a primeira apelada sofreu fraturas ósseas, submeteu-se à cirurgia ortopédica e necessitou realizar sessõe de fisioterapia.

Por sua vez, a segunda recorrida, em avançado estado gestacional, sofreu escoriações e se submeteu ao abalo emocional de possível perda do nascituro.

A teor da Súmula 246 do STJ,
“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

Não é outra a compreensão desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. JUROS E CORREÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicando o enunciado de súmula 246 do Colenda Corte, compreende que é devida a dedução do valor do seguro obrigatório do valor da indenização judicial ainda que ausente comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento. Precedentes
. IV - Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5002119-49.2020.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 16/May/2024)

Do
exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
para autorizar a dedução do valor alusivo ao seguro obrigatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 12.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.